Tribunal: TJPA
Processo: 0802292-40.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802292-40.2020.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCELO PAIER

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA COMO CREDORA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.265/STJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO PELO STF NO TEMA 1.255. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu da apelação cível e lhe deu provimento nos autos de ação ordinária anulatória de débito fiscal, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, III, do CPC.

2.

O agravante sustenta a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.265 do STJ, defendendo a fixação dos honorários por equidade, bem como requer, subsidiariamente, o sobrestamento do feito em razão do Tema nº 1.255 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em ação anulatória de débito fiscal de elevado valor econômico; (ii) se o Tema 1.265/STJ é aplicável a ações anulatórias de débito fiscal; e (iii) se o reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.255/STF impõe o sobrestamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece como regra a fixação dos honorários sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, sendo este inestimável ou inexistente, sobre o valor atualizado da causa, vedada a apreciação equitativa em causas de elevado valor econômico.

4. O Tema 1.076/STJ firmou entendimento vinculante no sentido da impossibilidade de arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, devendo ser observados os percentuais escalonados do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

5. O Tema 1.265/STJ restringe-se às hipóteses de exceção de pré-executividade em execução fiscal, com exclusão do excipiente do polo passivo sem extinção do crédito tributário, não se aplicando às ações anulatórias de débito fiscal.

6. O reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.255/STF não acarreta, por si só, a suspensão nacional dos processos, ausente determinação expressa daquela Corte.

7. Sendo a Fazenda Pública credora da verba honorária, não se cogita da aplicação do juízo de equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É vedada a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em ações de elevado valor econômico, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, conforme o Tema 1.076/STJ.

2.

O Tema 1.265/STJ não se aplica às ações anulatórias de débito fiscal.

3.

A mera existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1.255/STF não impõe o sobrestamento dos processos, inexistente ordem expressa de suspensão nacional.

Tese de julgamento

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§2º, 3º, 6º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); STJ, Tema 1.265; STF, RE 1.412.069/PR (Tema 1.255); STF, Rcl 76.628 AgR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCELO PAIER
em desfavor da decisão monocrática (ID nº 28019663), proferida por este Relator, na qual conheci do recurso de apelação e dei provimento, nos autos da Ação Ordinária Anulatória de Débito Fiscal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o caso concreto atrai a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.265 do STJ, julgado em maio de 2025, o qual estabelece que, nos casos em que o provimento jurisdicional resultar apenas na exclusão de uma parte do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção do crédito tributário, os honorários devem ser fixados por equidade, ante a impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido.

Argumenta que a manutenção do percentual de 5% geraria uma condenação desproporcional e incompatível com a simplicidade da causa, que versou exclusivamente sobre ilegitimidade.

Subsidiariamente, o agravante requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1412069/PR), que discute a constitucionalidade da fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado nas quais a Fazenda Pública seja parte.

Ao final, pugna pelo exercício do juízo de retratação ou, caso mantida a decisão, pelo provimento do agravo pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Público para restabelecer a sentença que fixou os honorários por equidade.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 29723565).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se na
condenação ao pagamento de honorários por apreciação equitativa.

Com efeito, sobre o tema, dispõe o artigo 85, §2º, do CPC/15,
in verbis:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)"

Especificamente quanto a demandas em que a Fazenda Pública for parte, o inciso III do §4º do supracitado artigo estabelece que "III -
não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á
sobre o valor atualizado da causa
".

Verifica-se, então, que o Código de Processo Civil de 2015 mudou substancialmente os critérios de fixação da verba honorária, prevendo o artigo 85, a regra geral que deve ser aplicada para a fixação dos honorários, estabelecendo expressamente que serão fixados sobre (1) o valor da condenação, (2) do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, (3) sobre o valor atualizado da causa.

Indo além, o §6º do artigo 85, estabelece que "
Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito
".

No caso, observo a impossibilidade de se fixar os honorários sobre o valor da condenação, uma vez que inexiste obrigação de pagar ou proveito econômico na demanda, devendo assim serem estabelecidos sobre o valor da causa.

A propósito, na petição inicial, o autor indicou o valor da causa no importe de R$ 6.195.485,42 (seis milhões, cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos). Considerando o valor da época do salário-mínimo de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), tem-se que o valor da causa corresponde, aproximadamente, a 4.387 salários-mínimos.

Nesse sentido, enquadra-se a presente hipótese no art. 85, § 3º, III, do CPC, devendo ser aplicado, para o cálculo dos honorários advocatícios, o percentual de 5% sobre o valor da causa.

Acrescente-se que, de fato, conforme arguido pela parte agravada, “
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
”,
nos termos do Tema Repetitivo 1.076:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. 5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. 6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC). 7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding. 8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC." 9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. 11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo. 12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. 13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei. 14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço"). 15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação. 16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura. 17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota. 18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio. 19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório. 21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF. 22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação. 23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto. 24.
Teses jurídicas firmadas:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (STJ - REsp: 1850512 SP 2019/0352661-7, Data de Julgamento: 16/03/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

Quanto ao tema 1.265/STJ, este precedente trata exclusivamente de exceção de pré-executividade em execução fiscal, quando o excipiente é excluído do polo passivo, sem parâmetro econômico mensurável. Não é a hipótese dos autos, que se referem a ação anulatória de débito fiscal, em que, para além da tese de ilegitimidade, comporta indagações outras a respeito do mérito da demanda.

Portanto, não cabe a transposição do Tema 1.265/STJ para o presente caso, que não reúne os mesmos elementos das demandas analisadas que deram ensejo à formulação da referida tese.

Quanto ao pedido subsidiário de sobrestamento do feito em razão do Tema nº 1.255/STF, não assiste razão ao agravante.

Com efeito, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a existência de repercussão geral da controvérsia, inexiste, até o momento, determinação daquela Corte no sentido de suspender nacionalmente os processos que versem sobre a matéria.

Ressalte-se, ademais, que o referido tema possui alcance específico e circunscrito à interpretação do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, atinente à fixação de honorários advocatícios por equidade nas demandas em que figure a Fazenda Pública, circunstância que, por si só, não autoriza o sobrestamento automático do presente feito.

Nesse sentido, manifesta-se as jurisprudências recentes deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. TEMA 1255 DO STF. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS FEITOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno manejado em face de decisão proferida nos autos de Apelação Cível. Alega o embargante que deve ser considerada a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1255, requerendo o sobrestamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento pelo STF de repercussão geral no Tema 1255 impõe o sobrestamento do presente feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A existência de repercussão geral no Tema 1255 não implica, por si só, a suspensão nacional de processos que discutam a mesma matéria, ausente expressa determinação do STF nesse sentido.

4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão da matéria já decidida, nem se prestam a simples fins de prequestionamento, sendo suficiente o prequestionamento ficto, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1.
A simples existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não impõe, automaticamente, a suspensão dos processos que tratam da mesma matéria, salvo expressa determinação em contrário
. 2. O prequestionamento pode ser considerado satisfeito nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.024, § 2º, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0021753-41.2008.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 25/10/2023.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DO CRÉDITO ANULADO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve acórdão anterior, o qual negou provimento à apelação da Fazenda Pública e confirmou sentença de procedência da exceção de pré-executividade, com consequente condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do crédito tributário anulado (R$ 810.082,05), além de multa de 1% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do crédito anulado em desfavor da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se seria possível fixar os honorários por equidade com base no art. 85, §8º, do CPC; (iii) verificar a aplicabilidade do art. 90, §4º, do CPC à hipótese dos autos; (iv) analisar a legalidade da multa por embargos de declaração protelatórios; e (v) avaliar se seria cabível a suspensão do feito em razão do Tema 1.255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A jurisprudência firmada no Tema 1.076 do STJ veda a fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado, como a presente, cujo valor ultrapassa R$ 800 mil, devendo-se observar os percentuais legais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

1.

O art. 85, §8º, do CPC somente se aplica em hipóteses excepcionais, o que não se configura no caso concreto, haja vista a atuação efetiva do patrono da parte vencedora e a inexistência de desproporcionalidade na fixação dos honorários.

1.

A multa de 1% prevista no art. 1.026, §2º, do CPC é legítima, pois os embargos de declaração foram utilizados para inovar nas razões recursais — o que caracteriza intuito protelatório —, ao pretender discutir matéria não alegada na apelação.

1.

A aplicação do art. 90, §4º, do CPC demanda reconhecimento expresso e espontâneo da procedência do pedido, o que não ocorreu no presente caso, já que a extinção da execução decorreu de decisão judicial fundada no Tema 456 do STF, e não por iniciativa da Fazenda.

1.

A invocação do Tema 1.255 do STF não justifica a suspensão do feito, pois a tese firmada no Tema 1.076 do STJ permanece aplicável e vinculante para causas com elevado valor econômico, como a dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor do crédito tributário anulado, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, sendo inaplicável a fixação por equidade quando o valor da causa for elevado.

1.

É legítima a aplicação de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios quando utilizados para inovar na argumentação recursal.

1.

O art. 90, §4º, do CPC exige reconhecimento voluntário e expresso da procedência do pedido pela parte vencida, bem como cumprimento espontâneo da obrigação, sob pena de preclusão.

1.

A existência de repercussão geral reconhecida em tema pendente no STF (Tema 1.255) não suspende automaticamente os processos em que se aplica a tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 1.076).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§3º e 8º; 90, §4º; 1.022; 1.026, §2º; LEF, art. 26; Lei nº 9.494/97, art. 1º-D.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.644.077/PR (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.09.2020, DJe 19.10.2020; STJ, EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.02.2021, DJe 11.02.2021; STF, RE 593.849/MG (Tema 456), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 19.10.2016, DJe 05.12.2016.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001046-51.2015.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025 )

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS
.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 DO STJ
. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO.
AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO. TEMA 1255 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Agravante penas para sanar o erro material apontado na sentença recorrida, mantendo integralmente os seus demais dispositivos, condenando a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, referente ao valor do crédito tributário anulado, na forma do art. 85, § 3º, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar
se deve ser reformada a decisão que manteve a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios de sucumbência correspondentes a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

3. A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados com base no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, é devida, nos termos do Tema Repetitivo 421 do STJ, quando a Fazenda Pública dá causa à extinção do processo, mesmo que por via incidental.

4. A fixação dos honorários em 10% sobre o proveito econômico está em conformidade com a legislação processual, sendo razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP), estabelece que é inviável a fixação de honorários por equidade em causas de alto valor econômico quando há critérios legais objetivos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

6.
A discussão sobre a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC em causas de elevado valor econômico está sob apreciação do STF no Tema 1255 da Repercussão Geral, sem determinação de suspensão nacional dos processos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§, 3º, e 8º

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.849/MG, Tema 456 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003660-63.2014.8.14.0028 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025 )

Ademais, o STF vem considerando que o Tema 1.255/STF somente alcançaria os casos em que a Fazenda é devedora dos honorários. Em suma, sendo a Fazenda Pública devedora dos honorários, aplica-se o juízo de equidade (art. 85, §8º, do CPC); sendo credora, aplica-se o Tema 1.076/STJ, aplica-se os percentuais escalonados do art. 85, §§2º e 3º, do CPC. Nesse sentido:

EMENTA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.255 DA REPERCUSSÃO GERAL.
FAZENDA PÚBLICA COMO CREDORA DE HONORÁRIOS.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O Tema 1.255 da Repercussão Geral, fixado pelo Supremo Tribunal Federal, somente alcança as situações em que a Fazenda Pública figura como devedora da obrigação relativa aos honorários advocatícios, não se aplicando quando atua como credora da verba
(Rcl 76.654; Relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 21/03/2025). 2. No caso concreto, a verba honorária foi fixada em desfavor de pessoa jurídica de direito privado, tendo a Fazenda Pública como beneficiária, de modo que não há aderência estrita com o Tema 1.255-RG, cujo alcance se limita às hipóteses em que a Fazenda Pública integra o polo passivo da obrigação. 3. A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal, pois se baseia na constatação de que o caso concreto não guarda similitude fático-jurídica com a tese firmada no Tema 1.255 da repercussão geral. 4. Agravo não provido. (Rcl 76628 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 13-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-05-2025 PUBLIC 16-05-2025)

No caso, a Fazenda Pública é credora dos honorários, pelo que não há de se cogitar de aplicação de equidade para o presente caso.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026